Tribunal: TJMT
Processo: 1002824-56.2019.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOB CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 964.231.021-04 (RECORRENTE), ROSALIA MARIA VIEIRA FARIA - CPF: 459.884.121-49 (ADVOGADO), SANDRA MARCIA DA SILVA BORGES (RECORRIDO), FERNANDO DA SILVA REIS - CPF: 004.983.992-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002824-56.2019.8.11.0004

Data do Julgamento:

10.07.2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente:

JOB CAVALCANTE DA SILVA

Recorrida:

SANDRA MARICA DA SILVA BORGES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO EM VIA PREFERENCIAL - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DA REQUERIDA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de
ação de indenização por danos materiais e morais
, na qual, em síntese, informa que na data do dia 17 de novembro do ano de 2019, por volta das 17.hrs, ao trafegar pela Av. General Carneiro, BR.070, constante ao Bairro Novo Horizonte fora este em seu veículo, abalroado pelo veículo da Requerida, que tinha como origem a Rua Padre Cícero, Afirma que em virtude da inobservância a sinalização de transito “PARE”, veio a atingir o mesmo, proporcionando elevado impacto que denotou aos danos.

2.

Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva da requerida no evento danoso, tendo em vista que esta avançou a via preferencial, vindo a colidir com o automóvel da reclamante, causando os danos materiais, conforme devidamente comprovado por meio de fotos, orçamentos, boletim de ocorrência e provas testemunhais.

3.

Danos materiais que não podem ser fixados com base em dano hipotético, de modo que são devidos somente em valor equivalente ao que foi efetivamente comprovado com o conserto do veículo.

4.

Danos materiais comprovados no valor de R$ 4.220,00 (quatro mil e duzentos e vinte reais), conforme orçamentos anexados a inicial.

5.

Contudo, não restou configurada a ocorrência de danos morais indenizáveis, tendo em vista que a situação vivenciada não é suficiente para ultrapassar os limites do mero dissabor cotidiano.

6.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

No mérito, apenas acrescento que o contexto probatório trazido aos autos leva à conclusão pela culpa exclusiva da requerida no evento danoso, tendo em vista que esta avançou a via preferencial, vindo a colidir com o automóvel da reclamante, causando os danos materiais, conforme devidamente comprovado por meio de fotos, orçamentos, boletim de ocorrência e provas testemunhais.

Portanto, devidamente comprovado que a colisão entre os veículos ocorreu por culpa da recorrente, de modo que deve arcar com os danos causados ao veículo do Reclamante, nos termos do que dispõe o artigo 186, do Código Civil dispõe que:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

No tocante ao dano material, o responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado, levando em consideração a nota fiscal do conserto do veículo no valor
R$ 4.220,00 (quatro mil e duzentos e vinte reais).

Por outro lado, comporta reforma a sentença no que se refere aos danos morais.

O fato descrito nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só não é suficiente para emergir o direito a indenização desta natureza, de forma que, a meu ver, neste aspecto a pretensão da Recorrente merece acolhimento, para afastar a condenação a título de dano moral.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO NA TRASEIRA - CONJUNTO PROBATÓRIO APONTA CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO - DEVER DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO CONSERTO DO VEÍCULO DO RECORRIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso, o recorrido apresentou provas que afastam a presunção de culpa que lhe foi atribuída. As provas produzidas nos autos confirmam a versão do recorrido e demonstram que o recorrente agiu com imprudência e negligência, ocasionando a colisão.

2. No tocante ao pedido contraposto, atendidos os pressupostos da responsabilidade civil, inegável o dever de indenizar, a teor do que dispõe o art. 927 do Código Civil.

3. Danos morais inocorrentes. Inexistência de prova de abalos psicológicos sofridos e de ofensas aos direitos personalíssimos.

4.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1012796-56.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/06/2022, publicado no DJE 21/06/2022)

Do mesmo modo é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais.

2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes.

3. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais.

4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas.

5. Recurso especial provido.

RECURSO ESPECIAL No 1.653.413 - RJ (2016/0193046-6)

Portanto, não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelos autores e no mérito
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação a título de dano moral, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023